Tribunal: TJDFT
Processo: 0723089-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723089-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE, KEYLLA OLIVEIRA DE ARAUJO, APOLLO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: SERGIO CARDOSO ALBINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE, APOLLO AYRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e KEYLLA OLIVEIRA DE ARAUJO, exequentes, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (n. 0738073-93.2021.8.07.0001), ajuizado em desfavor de SERGIO CARDOSO ALBINO. A decisão agravada indeferiu pedido de intimação da empresa 61 IMÓVEIS para que demonstrasse a relação laboral entre esta e o executado (ID 196215720) “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 26.07.2022 (ID 132396199). Houve busca patrimonial sem êxito, conforme pesquisa realizada via SISBAJUD em 31.08.2022 (ID 135846938), da qual teve ciência inequívoca a parte exequente em 12.09.2022 (ID 136499754) e expedição de mandados de penhora e avaliação (IDs 138036982, 138961566, 139128577, 142951981, 143776642, 143863145, 144864631) Considerando que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito foi proferida decisão suspendendo o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC (ID 147564386 – datada de 25.01.2023). A parte executada apresentou petição arguindo a nulidade de citação empreendida nos autos (ID 144013186). A decisão de ID 151159253 considerou válida a citação e o reconhecimento da revelia. Determinou o retorno dos autos à suspensão. Em face de referido decisum a parte executada interpôs agravo de instrumento (ID 154095383), o qual foi desprovido (ID 165710595). Foi certificado o decurso do prazo de 01 (um) ano sem que fossem indicados/encontrados bens penhoráveis (ID 193861238). Instada a se manifestar, a parte exequente requereu que a 61 IMÓVEIS seja instada a juntar aos autos documentos que demonstrem "relação laboral ou ausência de relação jurídica" entre a empresa e o executado SERGIO CARDOSO ALBINO, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo MODELO VW/GOL 16V PLUS, PLACA JFW8024, ANO 2001, CHASSI 9BWCA05X81P085619, de propriedade do referido executado. É o relato do necessário. Decido. Promova-se nova pesquisa RENAJUD. Acaso ainda conste em nome do executado o veículo MODELO VW/GOL 16V PLUS, PLACA JFW8024, ANO 2001, CHASSI 9BWCA05X81P085619, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem para o endereço indicado na petição de ID 132381619. Para o mesmo local, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência, observando-se o comando da norma prevista no artigo 833, II, do CPC. Ademais, a verificação acerca do suposto vínculo empregatício/laboral do executado com a empresa 61 IMÓVEIS pode ser realizada via INFOJUD, não se mostrando adequada e eficaz a determinação para a que própria empresa preste tal informação. Sendo assim, promova-se a Secretaria pesquisa RENAJUD e caso sejam localizados veículos, com ou sem restrições ou gravames, intime-se o credor para indicar bem(ns) à penhora, juntando também avaliação do veículo a ser constrito conforme média de mercado (FIPE ou similar), em atenção ao disposto no artigo 871, incisos I e IV, do CPC. Após, venham conclusos para decisão acerca da penhora do bem. Promova-se igualmente a Secretaria consulta ao sistema SNIPER e à última declaração de Imposto de Renda (IRPF) do executado (INFOJUD). Considerando que as pessoas jurídicas não prestam declaração de ajuste anual de imposto de renda, como fazem as pessoas físicas, a pesquisa INFOJUD em casos tais não é eficaz (a última declaração de IRPJ que consta da base de dados do sistema remota a 2017). Realizada a consulta e encontrada declaração de Imposto de Renda do requerido, certifique a Secretaria, juntando o resultado da consulta aos autos como documento sigiloso, habilitando o acesso somente ao exequente. Junte-se, também, o resultado da consulta ao SNIPER. Formalizado o resultado das consultas nos termos ora expostos, dê-se vista ao exequente para requerer o que entender oportuno. No mais, caberá ao exequente, por não ser beneficiário da gratuidade de justiça, promover as diligências que lhe são possíveis, no prazo de 10 dias, SOB PENA DE PRECLUSÃO, dentre elas: 1) SREI/SAEC – O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 47/2015. O SREI oferece diversos serviços on-line, tais como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Nos termos do Provimento no 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que revogou o Provimento 47, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. A plataforma dos Registradores e a respectiva pesquisa de imóveis, que até então eram gerenciadas pela ARISP, passaram a ser gerenciadas pela ONR. Assim, para esclarecimento, as pesquisas SREI, ERI-DF, ARISP e ONR dizem respeito à mesma busca. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, por meio do sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. Nesse contexto, não se mostra possível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois, além de tal sistema não dispor de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade, ela pode ser efetuada por intermédio dos sistemas informatizados dos Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. Desde já indefiro expedição de ofício ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, pois o CNIS, previsto no artigo 29-A da Lei 8.213, não se presta ao processo de cumprimento de sentença e a qualquer tipo de constrição patrimonial. Trata-se de um cadastro do qual constam as informações a respeito das contribuições previdenciárias realizadas pelo empregado para fins de aposentadoria, servindo de parâmetro, inclusive, para o cálculo da Renda Mensal Inicial do benefício previdenciário. Ou seja, cuida-se de acervo documental/registral em que constam todos os vínculos trabalhistas e previdenciários da vida do trabalhador, que, ao fim e ao cabo, produz um extrato demonstrativo do direito a determinado benefício, incluindo a aposentadoria. Ainda que assim não fosse, o eventual fundo de previdência do trabalhador, de acordo com o art. 833, IV, do CPC, não é passível de penhora, em razão de sua natureza alimentar. Prefacialmente indefiro pedido de expedição de ofício para pesquisa no sistema SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), pois, criado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, tem a finalidade auxiliar o órgão acusador nas investigações de crimes financeiros, possibilitando o conhecimento das movimentações financeiras PRETÉRITAS realizadas pelo investigado, mediante o afastamento judicial do sigilo bancário, não se destinando, portanto, à constrição patrimonial. Ademais, havendo sistemas disponíveis ao juízo para captura patrimonial – SISBAJUD, SREI e congêneres –, não há razoabilidade em deferir a busca em sistema impróprio, em prejuízo da duração razoável do processo e da sua eficiência. Liminarmente indefiro pedido de expedição de ofício à SUSEP (PREVIC), à CNSEG, pois tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, quanto a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão público responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro1, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP (PREVIC) sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias (Acórdão 1819055, Relator Des. Getúlio Moraes de Oliveira). No mais, em um extremo cerebrino, mesmo que, porventura, algum patrimônio do(s) executado(s) estivesse dentro do escopo de atuação das empresas que integram essa associação/superintendência, seguramente seria passível de pesquisa via SISBAJUD, vide sua amplitude. Por outro lado, aqueles bens que, porventura, não sejam alcançáveis pelo referido sistema – v. g., fundo de previdência privada complementar – proventos de aposentadoria –, não são passíveis de penhora, em razão de sua natureza alimentar, de acordo com o art. 833, IV, do CPC (Acórdão 1811085, Relator Des. Álvaro Ciarlini). Em outras palavras, a pesquisa pretendida não apresenta qualquer tipo de eficácia, nem mesmo em caráter excepcional. Preambularmente indefiro pedido de expedição de ofício para pesquisa no sistema NAVEJUD, que faz parte do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (SISGEMB), pois, dentre os dados disponíveis na base do sistema SNIPER, estão as embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. Ou seja, havendo sistema disponível ao juízo para consulta do tipo de patrimônio mencionado, não há razoabilidade em deferir a busca em sistema análogo, em prejuízo da duração razoável do processo e da sua eficiência. Ademais, não é admissível pedido genérico carente de fundamentação concreta e ponderável, razão pela qual a medida não se mostra viável. Preliminarmente indefiro consulta ao sistema CENSEC. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC foi instituída pelo Provimento CNJ no 18 de 28/08/2012, com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito, nos casos de sigilo, e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. A CENSEC funciona em Portal e é composta por: módulos de Registro Central de Testamentos on-line – RCTO, destinado à pesquisa de testamentos públicos e de instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, lavrados no país; Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários - CESDI: destinada à pesquisa de escrituras a que alude a Lei n° 11.441, de 4 de janeiro de 2007; Central de Escrituras e Procurações - CEP: destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos, e Central Nacional de Sinal Público - CNSIP: destinada ao arquivamento digital de sinal público de notários e registradores e respectiva pesquisa. As informações constantes do RCTO e CESDI devem ser acessadas diretamente pela parte que não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, por solicitação direta nos respectivos endereços eletrônicos, no prazo de 10 dias, SOB PENA DE PRECLUSÃO. As informações sobre escrituras imobiliárias do CEP podem ser obtidas na própria pesquisa de imóveis, via SREI, também no prazo de 10 dias, SOB PENA DE PRECLUSÃO. Ou seja, havendo sistemas disponíveis à parte para consulta sponte sua, análogos ao CENSEC, não há razoabilidade em deferir a pesquisa, sob pena de se violar a duração razoável do processo e sua eficiência. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, bem como o artigo 4o, do CPC, estabelecem o direito fundamental à razoável duração do processo. O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37, caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões: a) sobre a Administração Judiciária; b) sobre a gestão individual e particular dos processos. Eficiente é a atuação que promove os fins macro do Poder Judiciário e micro do processo de modo satisfatório em termos quantitativos (não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes), qualitativos (não se pode escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado) e probabilísticos (não se pode escolher um meio de resultado duvidoso). Com o deferimento das diligências que, concretamente, chegam a resultados efetivos e eficientes, não se mostra pertinente a consecução de atos que, a toda prova, conforme já justificado, não trarão desenlaces profícuos. Ao se pugnar pelas pesquisas retro, viola-se o princípio da eficiência em seus aspectos quanti, quali e probabi; no aspecto macro, promove-se a “tragédia dos comuns”. O presente indeferimento não representa violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Caso infrutíferas as consultas acima indicadas, intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito ou a suspensão do feito (artigo 921, inciso III, do CPC), advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio, importará a referida suspensão. Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão e determinar a intimação, via ofício, da empresa CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIÁRIA, também denominada 61 IMÓVEIS a fim de comprovar a existência de vínculo laboral entre estas e o executado. Assevera que restou comprovado a relação de trabalho entre o agravado e a imobiliária, mostrando-se eficaz e imprescindível a intimação para que traga aos autos todos os documentos contratuais e contábeis que possui para que se comprove o vínculo ou ausência deste com o agravado, a fim de ser possível a realização de penhora de parte de seus rendimentos. Alega que o sistema INFOJUD, por si só, não tem o condão de comprovar a inexistência de vínculo laboral/empregatício entre o agravado e a empresa imobiliária 61 Imóveis, como alegado pelo magistrado. Narra que a empresa 61 Imóveis já declarou que possui uma “parceria” com o executado, onde ela dá total liberdade para seu corretor de imóveis negociar o valor da corretagem. Decido. Apesar de constar no título do recurso, não há na fundamentação e nem nos pedidos qualquer requerimento de liminar ou de efeito suspensivo, motivo pelo qual esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 59948980), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator